Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. POSSIBILIDADE. USO AMBULATORIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Evidenciado o perigo de dano em virtude da não utilização do medicamento ao tempo adequado, uma vez que a janela de oportunidade se fecha, prejudicando a resposta final do tratamento, necessário se faz o fornecimento do fármaco.
2. Não obstante cláusula impeditiva de fornecimento deste medicamento para tratamento domiciliar, amparada no art. 10, VI, Lei no 9.656/1998, não há embaraços para que o plano de saúde realize o fornecimento de forma ambulatorial. Precedente (Acórdão 1855045, 07059446820228070011, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024.)
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.